Tribunal: TJSP
Processo: 2159119-65.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Base de cálculo do ITCMD na hipótese de doação de quotas do capital social de empresa. Alegação de alteração na situação que acarretou a inadmissão do IRDR 2199051-94.2019.8.26.0000, proposto a respeito do mesmo Tema. Modificação não entrevista em tão curto espaço de tempo: número de casos sobre o tema que ainda é diminuto.

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Base de cálculo do ITCMD na hipótese de doação de quotas do capital social de empresa. Alegação de alteração na situação que acarretou a inadmissão do IRDR 2199051-94.2019.8.26.0000, proposto a respeito do mesmo Tema. Modificação não entrevista em tão curto espaço de tempo: número de casos sobre o tema que ainda é diminuto. Petição que aponta para casos, em sua maioria, julgados em data anterior ao pronunciamento colegiado. Feito originário já julgado em grau de recurso. Art. 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Perspectiva de instauração de Incidente de Assunção de Competência também prejudicada. Relevância que não se divisa sem apreciação de aspectos de fato particulares a cada caso – não se divisando na forma comum, passível de ser figurada por meio da abstração desses elementos, transcendência que justificasse prevenir a possibilidade de soluções que, adaptadas justamente à particularidades de cada questão, não se deixem reduzir a uma única e predeterminada matriz. Incidente não admitido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000619754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas no 2159119-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é requerente VINÍCIUS VOLPON, é requerido ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em Turma Especial - Publico do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Incidente não admitido. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BANDEIRA LINS (Presidente), TORRES DE CARVALHO, DANILO PANIZZA,
SIDNEY ROMANO DOS REIS, FERMINO MAGNANI FILHO, J. M. RIBEIRO
DE PAULA, OSWALDO LUIZ PALU, ENCINAS MANFRÉ, PAULO
BARCELLOS GATTI, LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI, AFONSO FARO JR. E ISABEL COGAN.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2159119-65.2020.8.26.0000 -Voto no 13991
2
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2159119-65.2020.8.26.0000
Requerente: Vinícius Volpon
Requerido: Estado de São Paulo
Interessado: Delegado Regional Tributário de Presidente Prudente
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 13991
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
Base de cálculo do ITCMD na hipótese de doação de
quotas do capital social de empresa. Alegação de
alteração na situação que acarretou a inadmissão do
IRDR 2199051-94.2019.8.26.0000, proposto a respeito
do mesmo Tema. Modificação não entrevista em tão
curto espaço de tempo: número de casos sobre o tema
que ainda é diminuto. Petição que aponta para casos,
em sua maioria, julgados em data anterior ao
pronunciamento colegiado. Feito originário já julgado
em grau de recurso. Art. 978, parágrafo único, do
Código de Processo Civil. Perspectiva de instauração
de Incidente de Assunção de Competência também
prejudicada. Relevância que não se divisa sem
apreciação de aspectos de fato particulares a cada caso
– não se divisando na forma comum, passível de ser
figurada por meio da abstração desses elementos,
transcendência que justificasse prevenir a possibilidade
de
soluções
que,
adaptadas
justamente
à
particularidades de cada questão, não se deixem
reduzir a uma única e predeterminada matriz.
Incidente não admitido

Vinícius Volpon suscita Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas visando a dirimir divergência jurisprudencial relativa à Base de cálculo
do ITCMD na hipótese de doação de quotas do capital social de empresa.
Alega, em síntese, haver dissídio entre julgados desta Egrégia
Corte, bem como entre componentes das Câmaras quanto ao tema, uns acolhendo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2159119-65.2020.8.26.0000 -Voto no 13991
3
tese do Fisco que toma por base o valor de mercado dos bens imóveis que integram
o ativo da sociedade, outros adotando entendimento favorável ao contribuinte no
sentido que a base de cálculo é o valor patrimonial das contas transmitidas; e
assinala a alteração do cenário jurídico observado no julgamento que inadmitiu o
IRDR n.o 2199051-94.2019.8.26.0000, proposto a respeito do mesmo Tema, em
razão dos diversos processos e julgamentos que lhe foram supervenientes,
suficientes para agora caracterizar a efetiva repetitividade de processos e o risco
concreto de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, antes não entrevistos.
Aduz em acréscimo, que o número de processos não é o fator
determinante para a caracterização da repetitividade, apontando para o Enunciado n.o
87 do Fórum Permanente de Processualistas Civis; e afirma que, no caso piloto, há
risco concreto de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, pois a Colenda Oitava
Câmara a qual o feito foi distribuído, já julgou recurso de um dos beneficiados com
doação com a qual foi contemplado (processo n.o 1016267-15.2018.8.26.0482)
firmando entendimento favorável à tese da Fazenda do Estado e diametralmente
oposto ao enunciado em outros nove processos julgados após a não admissibilidade
do IRDR anterior, em especial, o recurso julgado pela 13a Câmara de Direito
Público (Apelação Cível 1020440-82.2018.8.26.0482) tirado por outro dos três
donatários.
Alega que os demais requisitos se fazem presentes e, postula, por
estes motivos: a) que se certifique nos autos a totalidade de processos ainda
pendentes de julgamento b) a admissão do incidente; c) a suspensão de todos os
processos que versem sobre a questão; e a fixação de tese jurídica sobre o tema;
De forma subsidiária, postula a aplicação da fungibilidade, para
conhecimento como Incidente de Assunção de Competência para o caso de
inadmissibilidade deste IRDR.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2159119-65.2020.8.26.0000 -Voto no 13991
4
Deve o suscitante instruir a petição com os documentos
necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração
do incidente (Art. 977, parágrafo único, do CPC), de modo que descabe determinar
à Secretaria que assuma esse encargo e certifique nos autos o número de processos
ainda pendentes de julgamento; não sendo demasiado acrescentar que esta Corte
disponibiliza ampla e acessível base de dados a respeito de seus julgados, seja em
primeiro (Banco de Sentenças) ou em segundo grau (Consulta de jurisprudência).
De outro giro, como admitido pelo próprio suscitante, a respeito da
matéria ora questionada, já se processou junto a esta Colenda Turma Especial de
Direito Público o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2199051-
94.2019.8.26.0000, sob a Relatoria do Eminente Des. Luiz Sergio Fernandes de
Souza, suscitado em recurso respeitante ao mesmo ato jurídico e inadmitido por esta
Egrégia Turma Especial em Aresto ementado nos termos seguintes:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Questão concernente ao critério que define a expressão
econômica da base de cálculo do ITCMD, na hipótese de doação
de quotas do capital social de empresa O IRDR não comporta
admissão, ausentes que se encontram os requisitos do artigo 976,
e incisos, do CPC
De fato, não se confundem repetição e
repetitividade, porquanto o segundo conceito remete a renovação
persistente, iterativa de determinada coisa, ato, fato ou fenômeno,
o que aqui não se dá, haja vista que a dissensão reinante acerca
da matéria de direito reúne, de um lado e de outro, número
inexpressivo de julgados, considerado o volume de recursos que
tramitam no Tribunal de Justiça De mais a mais, o exame do
risco à segurança jurídica e à isonomia há de ter em conta a
ofensa in acto e não a ofensa in potentia
Incidente não
admitido.” (Data do Julgamento: 25/10/2019; Data de Registro:
18/11/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2159119-65.2020.8.26.0000 -Voto no 13991
5
Não se entrevê, em tão curto espaço de tempo, alteração de monta
nessa situação; e nem demonstrou o suscitante que, nesse interstício, tenha havido
repercussão suficiente na segurança jurídico-social: o número de casos sobre o tema
ainda é diminuto e a maior parte daqueles apontados na petição diz respeito a
julgados anteriores ao pronunciamento colegiado.
Sem a indicação de elementos concretos e suficientes à instauração
do incidente, prevalece, para todos os efeitos, os fundamentos do julgamento
anterior.
Demais disso, o incidente, obviamente, não serve para corrigir
eventuais decisões conflitantes entre processos conexos, como aparenta ser a
pretensão do suscitante, que desafia recurso próprio no caso de não vir a ser
atendida.
Adicionalmente, é de se consignar que, apesar de suscitado o
incidente durante o processamento do recurso que deu origem ao presente pedido
(Apelação no 1000073-03.2019.8.26.0482) esse já foi solucionado por este E.
Tribunal, em sessão realizada em 15.06.2020, pela Colenda Oitava Câmara de
Direito Público, que, por votação unânime, negou provimento ao apelo.
E sem recurso ou demanda ainda por serem julgados, não há
suporte para que se levante incidente algum, consoante entendimento consagrado
nesta Egrégia Turma Especial:
FASE
DE
ADMISSIBILIDADE
EM
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Matéria cuja tese
pretende se firmar que já foi julgada, em sede recursal, no caso
concreto, pela Colenda Câmara de Origem deste Tribunal de
Justiça. Impossibilidade de instauração do incidente. Inteligência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2159119-65.2020.8.26.0000 -Voto no 13991
6
do art. 978, parágrafo único, do CPC/2015. INCIDENTE NÃO
ADMITIDO.

IRDR no 2230903-73.2018.8.26.0000, Rela. Desa. Flora Maria
Nesi
Tossi
Silva,
j.
30/11/2018.
No
mesmo
sentido,
sucessivamente: IRDR no 2193907-76.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Rebouças
de
Carvalho,
j.
14/12/2018;
IRDR
no
2021741-04.2019.8.26.0000, Rel. Des. Encinas Manfré, j.
29/03/2019; IRDR no 2263314-72.2018.8.26.0000, Rel. Des. Luís
Francisco Aguilar Cortez, j. 29/03/2019.

Ao atribuir a competência para julgar “o recurso, a remessa
necessária ou o processo de competência originária de onde originou o incidente”
ao Colegiado incumbido de julgar Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas,
o parágrafo único do artigo 978 do Código de Processo Civil estabelece verdadeiro
pressuposto de admissibilidade do incidente em comento que, em leitura a
contrario sensu do que dispõe o parágrafo, não haverá de ser instaurado se já
julgado o caso do qual se originou.
E essa necessidade de a questão a ser abordada de maneira
incidental também é requisito lógico-processual do incidente de assunção de
competência, que, ademais, nem encontraria na hipótese outro de seus pressupostos
de instauração.
Com efeito, malgrado o interesse da questão para o particular, ela
não se reveste da repercussão social exigida pelo artigo 947, do Código de Processo
Civil: afora por não dizer respeito a relações jurídicas que frequentemente sejam
objeto de debate jurídico, como apontou esta Egrégia Turma em seu precedente e V.
Acórdão, a apreciação jurídica de cada uma dessas relações dificilmente pode se
cindir da consideração de aspectos de fato particulares a cada caso não se
divisando na forma comum, passível de ser figurada por meio da abstração desses

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2159119-65.2020.8.26.0000 -Voto no 13991
7
elementos, relevância social bastante para que se deva prevenir a possibilidade de
soluções que, adaptadas justamente à particularidades de cada questão, não se
deixem reduzir a uma única e predeterminada matriz.
Ante o exposto, pelo meu voto, não admito a instauração de
incidente de resolução de demandas repetitivas.
BANDEIRA LINS
Relator